Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE AUDITORIA DE CONTAS TELEFÔNICAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO NATURAL. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. PAGAMENTO DE PERCENTUAL SOBRE VALORES RESTITUÍDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida e os argumentos exposados na apelação, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade.

2. O envio de notificação extrajudicial pela parte recorrida, comunicando o desinteresse na renovação do contrato, não se caracteriza como rescisão contratual em seu sentido próprio, mas como extinção pelo seu regular cumprimento, o que representa manifestação de direito potestativo, já que a parte não pode ser compelida a renovar obrigação contratual contra a sua vontade.

3. Os documentos constantes dos autos revelam que restaram infrutíferas as diligências promovidas pela empresa contratada, ora recorrente, junto ao PROCON e à ANATEL, não ensejando a restituição de valores alegadamente cobrados a maior pela operadora de telefonia, e que, assim, justificariam o pagamento pela empresa contratante, ora recorrida, dos percentuais previstos no contrato.

4. Considerando a ausência de demonstração de que a empresa apelada tenha, efetivamente, obtido algum ressarcimento junto à operadora de telefonia em razão da atuação da empresa apelante, conforme os termos previstos no contrato, forçoso reconhecer, como consectário lógico, a necessidade de restituição dos valores que lhe foram pagos injustificadamente, conforme pleiteado na reconvenção e reconhecido na sentença.

5. Recurso conhecido e improvido.